Tribunal: STF
Processo: ARE 1479634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário sob os fundamentos de que: (a) não havendo impugnação aos argumentos aos capazes de manter o acórdão recorrido deve ser aplicada ao caso a Súmula 283/STF; e (b) incide na hipótese o óbice da Súmula 279/STF, uma vez que os recursos excepcionais não se destinam ao reexame de circunstâncias fático-probatórias (Doc. 31, fl. 2).



    A parte agravante alegou que houve violação ao art. 225, §3º, da CF/1988. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo (Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente